Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O AGRAVANTE, NA QUAL FOI DETERMINADA A MANUTENÇÂO DA PENHORA DO IMÓVEL RESIDENCIAL DO EXECUTADO/AGRAVANTE. BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA PARA FINS DE AVERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPROPRIAÇÃO. INTERLOCUTÓRIA EM SINTONIA COM PRECEDENTES DA CASA E DO STJ. APREÇO DO CÓDIGO FUX AOS PRECEDENTES. ART. 926. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual determinou a manutenção da penhora de imóvel residencial do executado, reconhecido como bem de família, com vedação aos atos expropriatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de manutenção da penhora de bem de família com averbação na matrícula do imóvel, sem prosseguimento dos atos expropriatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/90, visa proteger o direito social à moradia, conforme art. 6o da Constituição Federal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a penhora e a averbação da constrição na matrícula do bem de família, impedindo sua expropriação, em observância ao direito à moradia e à proteção patrimonial mínima do devedor.
5. A averbação da penhora, medida premonitória e conservativa prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, objetiva resguardar o direito do credor e impedir eventual alienação fraudulenta do bem, sem causar prejuízo concreto ao direito de moradia do executado. 5.1 Embora pareça estranho e contraditório, porque o destino do bem penhorado é a sua alienação para, com o produto desta (alienação), proceder-se o pagamento ao credor, esta relatoria curva-se às decisões as quais admitem e permitem penhora de bem absolutamente impenhorável, o que, à primeira vista, parece algo contraditório.
6. Jurisprudência desta Corte: “(...) 4. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC. 5. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 destina-se a resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, sendo aplicável ao imóvel único de propriedade da entidade familiar, utilizado como residência permanente. 6. No caso concreto, a agravante comprovou ser sua única propriedade e destinado à moradia familiar, mediante apresentação de escritura pública, certidões negativas de propriedade e documentos de residência. 7. Contudo, em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, esta e. Corte de Justiça, ao considerar a possibilidade de que o devedor pode dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem admitido a penhora do bem de família exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, vedando-se sua expropriação, em respeito ao princípio da moradia e preservando os interesses do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O imóvel utilizado como residência familiar única é impenhorável nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, não podendo ser objeto de expropriação judicial. 2. A penhora sobre bem de família pode ser mantida para impedir a alienação do imóvel a terceiros, desde que respeitada sua impenhorabilidade para fins de expropriação. 3. A comprovação da condição de bem de família compete ao devedor, mediante apresentação de documentos idôneos que demonstrem sua residência permanente no imóvel. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, art. 99; Lei n. 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 186.210/PR; TJDFT, Acórdão 1952524, 0703818-05.2018.8.07.0005, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024.” (0750750-56.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 28/03/2025). 6.1 Apreço do Código Fux aos precedentes. Art. 926 CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. O imóvel utilizado como residência familiar única é impenhorável para fins de expropriação, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990. 2. A penhora sobre bem de família pode ser mantida exclusivamente para fins de averbação no registro imobiliário, impedindo alienação do imóvel a terceiros, desde quando respeitada sua impenhorabilidade para fins de expropriação. 3. Ressalva do relator."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, arts. 799, IX, 805, 828; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991743, 0754135-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão 1952524, 0703818-05.2018.8.07.0005, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024.